Tribunal: STF
Processo: RE 480195
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA.
   NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.      Para se concluir
   de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto
   e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza
   extraordinária do presente recurso.  Incide, na espécie, a Súmula
   279 deste Supremo Tribunal.
2.      Recurso extraordinário não
   provido.